Tribunal: TJES
Processo: 0013111-94.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013111-94.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN TOREZANI RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA, ART. 1º, §1º DA LEI Nº 9.455/97 –
AUSÊNCIA DE NULIDADE PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS -
PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA –
INOCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL -
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
MAUS TRATOS, ART. 136 DO CPB
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
- APELO IMPROVIDO.

1) A prova oriunda do reconhecimento fotográfico teve importância secundária dentro do arcabouço probatório que indicou a prática do crime de tortura pelo recorrente, tendo em vista a existência de outras provas que indicaram a autoria do apelante, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do CPP.

2) Confirmados a autoria e materialidade do crime de tortura diante do depoimento da vítima e de sua genitora, além dos laudos que foram conclusivos no sentido das lesões sofridas pelo interno da unidade de internação, cometidas pelo agente socioeducativo que o agrediu com golpes de cassetete.

3) No crime de tortura, a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime, além do temor de outras possíveis testemunhas em sofrerem represálias por parte do agressor, que detém poder de autoridade disciplinar.

4) Não há suporte probatório nem jurídico para a tese de absolvição mediante aplicação da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, considerando que o recorrente exorbitou do uso da força decorrente de seu poder disciplinar, aplicando sucessivos golpes de cassetete no reeducando que se encontrava em cumprimento de medida de internação em unidade socioeducativa, causando lesões graves na vítima.

5) Inviável a desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos, pois restou evidenciado o dolo de submeter a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico, mediante emprego de violência.

6) Apelo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
IVAN TOREZANI RODRIGUES,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 296/299, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o nas iras do artigo 1º, §1° e §4º, inciso I, da Lei nº 9.455/1997, à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Nas razões de apelação apresentadas no ID 5009528, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico, considerando inobservância ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. No mérito, requer a absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, a desclassificação para o delito de maus tratos, previsto no art. 136 do CPB e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 5138098, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID 5319699, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
IVAN TOREZANI RODRIGUES,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 296/299, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o nas iras do artigo 1º, §1° e §4º, inciso I, da Lei nº 9.455/1997, à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Conforme constou da denúncia, o ora recorrente, na condição de Agente Socioeducativo, lotado na UNIS (Unidade de Internação Socioeducativa), teria espancado o interno André Luiz Eggert Oliveira, com golpes de cassetete.

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) no dia 11 de novembro de 2013, sem exatidão de horário, nas dependências da UNIS (Unidade de Internação Socioeducativa), situada no município de Cariacica, os ora denunciados Ivan e Saulo, na qualidade de agentes socioeducativos submeteram o adolescente/interno André Luiz Eggert Oliveira a sofrimento físico com emprego de violência por intermédio de prática de ato não resultante de medida legal.

Narram os autos que a vítima, no dia e local supracitados, supostamente iria iniciar uma agressão contra o interno Wellington, vulgo "burrinho", tendo em vista ter sido ameaçado por outros dois internos a praticar tal ato, sob pena de sofrer mal injusto e grave, quando foi contido em tempo hábil pelos denunciados, que desferiram "tonfadas" (golpes de cassetete) acertando as regiões "orbitário a esquerda" e "parieto-occipital direita" da vítima (vide laudo de exame de lesões corporais de fl. 08), ocasionando, segundo a vítima, o seu desmaio.

Frisa-se, ainda, que segundo relatos da vítima André, após acordar do desmaio continuou sendo agredido pelos agentes, que lhe batiam em sua cabeça e nas costas, o que evidencia que ultrapassaram os limites legais, o que acarretou, deste modo, intenso sofrimento físico do reeducando.

Consigna-se, por fim, que a vítima reconheceu os agentes Ivan e Saulo como Os autores da tortura, conforme se depreendem dos depoimentos de fls. 07 e 27/28, embora aqueles tenham negado os fatos, e que a mãe da vítima ao visitar o filho na data de 17/11/2013 pode verificar as lesões sofridas pelo filho. (...)”

Nas razões de apelação apresentadas no ID 5009528, a defesa argui, preliminarmente, (1) a nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico, considerando inobservância ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. No mérito, requer (2) absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (3) aplicação da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, (4) desclassificação para o delito de maus tratos, previsto no art. 136 do CPB e (5) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A primeira tese da defesa é a nulidade da condenação por irregularidades no procedimento do reconhecimento fotográfico.

Muito embora referida matéria tenha sido arguida a título de preliminar, por não se tratar de tema relacionado as condições da ação ou aos pressupostos recursais, passo a enfrentá-la em conjunto com o mérito do presente recurso.

Em relação ao tema, a Sexta Turma do Colendo STJ, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, que versa sobre o procedimento do reconhecimento fotográfico, passando a entender que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".

No entanto, a condenação do apelante resultou da apreciação do conjunto de provas que vão além da prova oriunda do reconhecimento fotográfico do apelante, sendo que a principal prova no sentido da condenação derivou do depoimento da vítima, que narrou com riqueza de detalhes a violência empregada contra sua pessoa, além de outros depoimentos que robusteceram a versão acusatória.

Tal situação demonstra a existência de situação discrepante do precedente vinculante que originou a nova interpretação do art. 226 do CPP.

“
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

A mesma nulidade foi arguida por ocasião da apresentação das alegações finais da defesa, sendo tal matéria enfrentada na sentença recorrida, entendendo o Magistrado sentenciante que “
não existe qualquer nulidade em sua realização, pois ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não existe dúvida da atuação do acusado IVAN na UNIS no dia dos fatos, em razão do documento de fl. 195
”.

Portanto, não há que se falar em nulidade por inobservância do procedimento do reconhecimento fotográfico.

A defesa também alega ausência de solidez probatória apta a justificar a condenação.

O delito de tortura está previsto no art. 1º da Lei nº 9.455/97, e no caso em apreço, a denúncia capitulou o delito com o acréscimo da causa de aumento prevista no §4º:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência o grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou informação da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão de dois a oito anos.

§1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. (...)

§4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I - se o crime é cometido por agente público; (...).

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelos seguintes documentos: laudo pericial de fl. 12 e Boletim Unificado de fls. 27/29.

Já a
autoria
, por sua vez, foi negada pelo recorrente quando interrogado na fase judicial, ocasião em que afirmou não se recordar dos fatos ocorridos no dia mencionado na denúncia, alegando que existiam diversas ocorrências naquela unidade. Afirmou também não se lembrar da vítima André e que não o agrediu.

Todavia a versão apresentada pelo recorrente se encontra isolada do restante da prova colhida nos autos.

A vítima, quando ouvida em juízo, à fl. 139, narrou com riqueza de detalhes o espancamento que sofreu dentro da unidade de internação. André disse, que estava com outros internos na sala de aula da referida unidade quando começou um tumulto e ele achou que fosse uma rebelião. Diante do tumulto, vários agentes chegaram e mandaram os menores sair da sala, e a medida que os internos iam saindo recebiam golpes de cassetete. O interno ao ser ouvido, afirmou que recebeu uma pancada no rosto que o levou a desmaiar, quebrou alguns de seus dentes, deixou um de seus olhos roxo, e que ao acordar do desmaio ainda sofreu chutes em suas costas e sua cabeça.

A vítima reconheceu o recorrente tanto por fotografia, conforme já mencionado anteriormente, como pelo nome, dizendo que um de seus agressores era o agente Torezani.

Transcrevo o depoimento da vítima:

“
NOME: ANDRÉ LUIZ EGGERT OLIVEIRA, já qualificado nos autos, AOS COSTUMES DISSE ser vítima, razão pela qual lhe foi tomado compromisso legal. dada a palavra ao ministério público respondeu: Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que esclarece que naquela ocasião estava em uma escola, na qual também estavam diversos outros internos; que no interior da escola, em dado momento, começou uma confusão tipo rebelião, dos internos; que os agentes mandaram que os menores saíssem e quando começaram a sair, começaram a ser agredidos; que tinha cerca de 07 ou 08 agentes; que ao atenderem a determinação, quando saiam eram atingidos pelos agentes que usavam cassetetes e escudos; que o depoente foi atingido por diversos golpes, sendo que um deles quebrou os seus dentes e deixou o olho roxo; que as lesões foram bem grandes a ponto de impedir que recebesse visita; que se recorda que o sobrenome de um dos agentes era Torezani; que praticamente foi esse agente quem mais bateu no depoente; que após as lesões foram encaminhados para médicos na própria unidade; que as agressões se deram em razão da rebelião que estava sendo iniciada; que mostrada a pessoa de Saulo dos Santos Rosa, presente a esta audiência, o depoente informou não se recordar se o mesmo estava no dia dos fatos; que sequer se recorda se Saulo trabalhava na UNES naquela ocasião; que na ocasião, se lembrava dos agentes e seus nomes, mas em razão do tempo não se recorda mais; que confirma depoimento de fls.11; que confirma a assinatura no referido documento de fls.31/32; que mostradas as fotografias de fls.34/35/36, reconheceu apenas a de Ivan Torezani Rodrigues como sendo uma das pessoas que o agrediu, que trabalhava na ocasião, sendo que a de fls.35 e 36, não se recorda se trabalhavam na ocasião, em razão do tempo. DADA A PALAVRA A DEFESA DE SAULO, respondeu: Que se recorda que no dia que prestou depoimento de fls.35/36, ocasião em que fez reconhecimento fotográfico, foram apresentadas muitas fotografias, não se recordando a quantidade; que foi levado cerca de dois ou três dias após o dia em que foi agredido ao IML, quando as marcas já estavam saindo do corpo; que não se recorda quem o levou ao IML; que pelo que se recorda, já estava internado na UNES por aproximadamente dois anos quando os fatos narrados na denúncia se passaram; que não se recorda do nome de todos os agentes que trabalhavam na UNES no período em que lá esteve, se recordando do agente Torezani, pois foi quem bateu no depoente; que não foi ameaçado por nenhum outro interno no dia dos fatos. DADA A PALAVRA A DEFESA DE IVAN, respondeu: Que na saída da escola, passava interno por interno e nesse momento foi que o depoente foi agredido; que, com certeza, outros internos também foram agredidos; que nunca teve nenhum problema com Ivan antes da data dos fatos; que ao saírem da escola, saíram no sentido “procedimento”, que é com a mão na cabeça, olhando para o chão; que pelo que se recorda, na semana que o fato aconteceu não teve visita, por estar muito lesionado, voltando a ter visita na semana seguinte; que pelo que se recorda, no dia em que voltou a receber visita, seu olho estava vermelho na parte interior, e roxo na parte exterior; que se recorda bem do fato que aconteceu no dia citado na denúncia, não se recordando ao certo, se sofreu outras agressões por parte dos agentes no período em que esteve na UNES. NADA MAIS ESCLARECER, O JUIZ NADA PERGUNTOU. Nada mais havendo, encerrei o presente termo e eu Danieli Dias de Andrade, digitei e subscrevi
.”

A consistente e minuciosa versão apresentada pela vítima é confirmada pelo depoimento de sua genitora, Sra. Renata dos Santos Eggert, ouvida em Juízo à fl. 266, que afirmou que viu seu filho com hematomas no rosto e olho vermelho, quando foi visitá-lo na Unidade.

Diante do cenário delineado pelos depoimentos, impõe-se prestar especial credibilidade à palavra da vítima, na esteira do entendimento deste Egrégio Tribunal: “
No crime de tortura, por ser cometido às escondidas, a palavra da vítima constitui meio de prova especialmente relevante para a formação do convencimento do julgador, sobretudo quando coerente com as demais provas carreadas aos autos. Condenação preservada nas sanções do art. 1º, I, a, da Lei 9.455/97
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 051080012522, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TORTURA, ART. 1º, §1º DA LEI Nº 9.455/97 MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA CLANDESTINIDADE DO DELITO DE TORTURA GRATUIDADE DE JUSTIÇA COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1)
Mantém-se a condenação pelo delito de Tortura estando comprovados a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, confissão de um dos recorrentes
.2)
O crime de tortura cometido na clandestinidade de uma célula prisional reclama maior relevância à palavra da vítima.
3) A análise relativa a gratuidade de justiça, com as consequentes isenções de custas processuais e multa penal devem ficar a cargo do Juízo das execuções penais em decorrência da interpretação conjunta do artigo 804 do Código de Processo Penal com o artigo 98, §3º do CPC.4) Na fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.5) Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180036391, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA PRATICADA POR SERVIDOR PÚBLICO - PRESCRIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. entre os marcos interruptivos não transcorreu o referido prazo, de modo que não ocorreu a alegada prescrição. 2.
A palavra da vítima, no caso, se apresenta com relevante importância, pois os fatos ocorreram na clandestinidade, sem testemunhas oculares, podendo embasar o édito condenatório se em consonância com outras provas produzidas
. A prova produzida nos autos demonstra que, na data dos fatos, o apelante, na condição de inspetor penitenciário, submeteu a vítima a sofrimento físico como forma de castigo, conduta que se subsume ao tipo previsto artigo 1°, II c/c artigo 4°, I da Lei n. ° 9455/97, afastando o pedido absolutório por ausência de provas.
3. Fixado honorários ao advogado dativo conforme artigo 85, §2°, do NCPC. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160145006, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021) (grifos meus).

Portanto, pelo cotejo das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se aproxima do conceito de verdade processual, não havendo dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de tortura, se revelando incabível a tese absolutória encampada pela defesa.

Do mesmo modo, também não há suporte jurídico para a tese de absolvição mediante aplicação da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, pois a defesa não fez prova de que a vítima teria se recusado a cumprir determinação ou ordem dos agentes da unidade ou tomado a iniciativa de descumprir o regramento interno da unidade.

Em sentido diametralmente oposto, o resultado da conduta delitiva do recorrente foi extremamente danosa para a integridade física da vítima, demonstrando o descumprimento às normas procedimentais internas da referida unidade, e deve se sujeitar a responsabilização criminal.

A este respeito cito trechos de Acórdãos do TJMG:

“
O descumprimento por parte do agente penitenciário de normas procedimentais sobre a sua atuação em estabelecimentos prisionais, com notório excesso dos limites legalmente estabelecidos, é suficiente para a inadmissão da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal
”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0016.13.011970-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 17/07/2017).

“
A ausência de comprovação da oposição de resistência da vítima no momento da abordagem a justificar, em tese, o uso da força, torna incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estrito cumprimento do dever legal”
.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0153.03.021715-9/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/09/2010, publicação da súmula em 08/10/2010).

A defesa postula ainda a desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos, tipificado no art. 136 do Código penal, que visa punir a conduta de “
Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina
”.

Após análise detida, conclui que a versão apresentada pela vítima, confirmada por outras provas, aponta para caminho diverso da descrição contida no tipo de maus tratos. “
A modalidade de maus tratos punida na parte final do art. 136, do Código Penal, configura-se com o excesso no exercício de uma atividade legítima, que é a de disciplinar, tendo-se, na origem do comportamento, um fim lícito de corrigir e educar
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 059130001528, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Dessa forma, não há suporte jurídico nem mesmo probatório para a desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos, pois evidente o dolo de submeter a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico, mediante emprego de violência.

Diante do improvimento do pedido desclassificatório, fica prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.